Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-67.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO NO PRODUTO DEVOLVIDO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato entabulado entre as partes e a devolução do valor pago de R$3.599,00.
2. A ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência de Juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, alega regular prestação do serviço e ausência de ato ilícito, visto que o produto foi devolvido com avarias.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, do CDC).
7. O contexto probatório atesta que o produto adquirido pelo autor/recorrido foi entregue em 16/02/2024 e, por meio de mensagem enviada à ré/recorrente, em 23/02/2024 o autor/recorrido solicitou o cancelamento da compra e venda, por motivo de vício de qualidade do produto, o fazendo no prazo de arrependimento previsto no art. 49, do CDC (ID 62791474). E constata-se que a ré/recorrente concordou com a desistência, indicando o procedimento para a devolução do produto ao vendedor e o estorno do valor ao consumidor.
8. Nesse contexto, tendo o autor/recorrido exercido o direito de arrependimento no prazo legal de 7 (sete) dias (art. 49, do CDC), a alegação de que o bem foi devolvido com avarias, desprovida de qualquer elemento concreto, não afasta o direito do consumidor à restituição do valor pago. No mesmo sentido: Acórdão 1682537, 07262602920228070003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, não afastado o direito do autor/recorrido, que exerceu o direito de arrependimento no prazo legal, deve ser mantida a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.